Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-14.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA. Inexistente dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, o recurso de apelação interposto deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, a teor do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Provadas a materialidade e a autoria do ato infracional, deve ser julgada procedente a pretensão deduzida na representação. Diante da gravidade da infração praticada, análoga ao crime de tráfico de entorpecentes, bem como das condições pessoais e sociais do representado, as medidas socioeducativas em regime aberto não se mostram suficientes para proteger e integrar o jovem ao convívio social e familiar. A medida socioeducativa de semiliberdade aplicada pelo Juízo da causa, além de se mostrar proporcional e razoável, preenche os requisitos legais.